Tribunal: TJDFT
Processo: 0708572-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708572-58.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIANA RIBEIRO CAZIMIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HIANA RIBEIRO CAZIMIRO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0711046-79.2024.8.07.0018, proposto pela agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL, condicionou os pagamentos ao julgamento do Agravo de Instrumento n. 0741064-40.2024.8.07.0000 (ID. 227058140 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID. 69598486), a agravante alega que a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, todavia, após interposição de agravo de instrumento em face dessa decisão, o Juízo a quo suspendeu a execução e condicionou o levantamento de valores ao julgamento do referido recurso. Afirma que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0741064-40.2024.8.07.0000, o Distrito Federal solicitou concessão de efeito ativo, porém o pleito fora indeferido em razão da ausência de probabilidade do direito. Aduz que os argumentos apresentados pelo agravado — prejudicialidade externa e inexigibilidade do cumprimento de sentença (Tema 864) — já foram apreciados: a) nos autos do próprio cumprimento de sentença; b) pelo Relator que analisou o pedido liminar contido no agravo de instrumento; c) nos autos da Ação Rescisória n. 0723087- 35.2024.8.07.0000, em que a medida liminar foi indeferida e a ação sequer fora conhecida pelo Colegiado da 1a Câmara Cível; d) nos autos da ADI 7.391/DF, que afastou a incidência do Tema 864. Sustenta que inexiste prejuízo ao erário ou risco de dano às contas públicas, uma vez que o pagamento dos créditos será realizado por precatórios ou RPVs, fato que indica que o adimplemento não é premente. Assevera que houve supressão de instância por parte do Juízo primevo, uma vez que o próprio agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal não teve o efeito ativo concedido. Ao final, postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento do processo de origem, sem qualquer condicionante ao levantamento de valores decorrentes do cumprimento de sentença. Comprovante de recolhimento do preparo acostado no ID. 69617337. É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de março de 2025 às 16:02:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora